Tribunal: TJSP
Processo: 1003204-02.2025.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de juros remuneratórios abusivos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Repetição do indébito. Inaplicabilidade do art. 42, par. único do CDC. Contratação existente. Devolução simples. Ônus sucumbenciais repartidos. Sentença reformada. Honorários arbitrados em 10% do benefício econômico

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de juros remuneratórios abusivos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Repetição do indébito. Inaplicabilidade do art. 42, par. único do CDC. Contratação existente. Devolução simples. Ônus sucumbenciais repartidos. Sentença reformada. Honorários arbitrados em 10% do benefício econômico para o patrono do réu e nos moldes fixados em sentença para o patrono do autor. Recurso provido, nos termos da fundamentação.